Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. TITULARIDADE. PESSOA JURÍDICA. VALORES DESTINADOS AOS EMPREGADOS. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 5/2017. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Por conta da Instrução Normativa no 5/2017, as empresas prestadoras de serviços no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, devem adotar o Plano de Controle Interno para a prevenção de riscos. Por essa razão, os valores repassados pelo contratante dos serviços para o pagamento de encargos trabalhistas devem ser destacados do valor global ajustado e depositados em conta vinculada, cuja movimentação é bloqueada.
3. A previsão normativa tem o intuito de preservar os interesses dos funcionários da devedora que prestam serviço ao órgão público na hipótese de rescisão do contrato de trabalho.
4. Como consequência, eventuais quantias que constem em nome da empresa prestadora de serviços serão impenhoráveis, desde que comprovada a natureza vinculada da conta.
5. Recurso conhecido e não provido.